Tribunal: TJDFT
Processo: 0710096-19.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. GRATUIDADE. PRECLUSÃO. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURADO. PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS CONTRATUAIS. DEVIDOS. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pagamento do preparo no ato de interposição do recurso é considerado ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, ocasionando a preclusão lógica do pedido e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício. Pedido prejudicado.
2. De acordo com a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições Financeiras”.
3. Nos termos do inciso III do art. 6o da legislação consumerista, é direito básico do consumidor obter informações claras e adequadas sobre os produtos e serviços ofertados, inclusive sobre os riscos que apresentem.
4. No caso dos autos, o autor foi informado sobre a aquisição de cartão de crédito consignado, com desconto do valor mínimo em sua folha de pagamento, estando sujeito ao crédito rotativo, caso optasse pelo pagamento mínimo da fatura, não havendo que se falar em vício de consentimento.
5. Tendo havido o crédito e não pago o valor integral da fatura, correta a cobrança efetuada pelo réu na folha de pagamento do autor, motivo pelo qual deve ser julgado improcedentes o pedido de rescisão contratual, além do pedido de condenação do réu ao pagamento de danos morais.
6. Honorários majorados. Art. 85, § 11, CPC.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.